Tribunal: TJMT
Processo: 1020193-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020193-20.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ENEDINO VENTURA DA SILVA - CPF: 544.210.801-44 (RECORRIDO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO –
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA
QUALIDADE
DE
SEGURADO
- SENTENÇA RETIFICADA.

Para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio
-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade
de
segurado
; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para
auxílio
-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1020193-20.2017.8.11.0041, proposta por
Enedino Ventura da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, acrescidos de juros de mora.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 49322962).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1020193-20.2017.8.11.0041, proposta por Enedino Ventura da Silva, em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, acrescidos de juros de mora.

Ressai dos autos que, enquanto segurado da Previdência Social, o Autor foi vítima de acidente em seu trajeto para o trabalho, sofrendo fratura do punho direito que contribuiu para a redução da sua capacidade laborativa.

Relata que após a consolidação das lesões o INSS determinou sua alta indevidamente, haja vista que não considerou a limitação da capacidade laborativa para o desempenho da atividade que exercia habitualmente.

Sustenta que sofreu redução acentuada de suas condições físicas, e não mais consegue desempenhar suas atividades profissionais dentro da normalidade, razão pela qual faz jus ao percebimento do benefício de auxílio acidente.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

No caso em exame, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando o Autor, fato é que razão não lhe assiste, uma vez que o Autor perdeu a qualidade de segurado.

Verifica-se que em Id. 47364478 pág. 37, foi juntado o último laudo pericial realizado pelo INSS 07/03/2016 que culminou na cessação do benefício previdenciário, todavia, após a cessão do benefício por incapacidade, haveria o autor que ter protocolado, dentro do período de graça (12, 24 ou 36 meses, a depender do caso) pedido de concessão do benefício auxílio acidente, diante da verificação de sequelas permanentes.

A ação foi proposta apenas em 27/06/2017, aproximadamente 1 ano e 3 meses após a cessação do benefício e, conforme relatado pelo Autor na petição inicial, nesse período sequer requereu pela via administrativa a conversão em outro benefício.

O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, é necessário provar os seguintes requisitos: a incapacidade laborativa temporária, a inexistência de incapacidade laborativa ou doenças pré-existentes e a qualidade de segurado. Extraindo-se dos documentos acostados aos autos que a apelante perdeu a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não pode ser agraciado com a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. (Ap 87324/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO –
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA
QUALIDADE
DE
SEGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício previdenciário de
auxílio
-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a)
qualidade
de
segurado
; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para
auxílio
-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).
Considerando a perda da
qualidade
do
segurado
do Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS
, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

(N.U 1002832-27.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Nesta esteira, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse, no caso dos autos a qualidade de segurado, visto que procurou a via judicial depois de mais de 12 meses da cessação do benefício sem realizar qualquer requerimento administrativo dentro deste prazo.

Com essas considerações,
RETIFICO
a sentença em reexame para julgar improcedente a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021